Tribunal: STF
Processo: HC 148806
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
RECURSO – ADEQUAÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Macaé/RJ, no processo nº 0008759-83.2008.8.19.0028, condenou o paciente a 16 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), do Código Penal. 
    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, redimensionando a pena em 12 anos de reclusão. O Relator, mediante decisão individual, negou seguimento a embargos de declaração, assentando-os manifestamente improcedentes. O Terceiro Vice-Presidente inadmitiu recurso especial, referindo-se ao versado no verbete nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
    A Relatora não conheceu do recurso especial com agravo nº 1.125.682, aludindo ao verbete nº 281 da Súmula do Supremo. Ressaltou a interposição de recurso especial contra decisão individual por meio da qual examinados os declaratórios, sem que tenha ocorrido o exaurimento da jurisdição no Tribunal estadual. Embargos foram desprovidos. 
    O impetrante sustenta ilegalidade consubstanciada na negativa de processamento do recurso especial com agravo, afirmando o exaurimento da via recursal ordinária. Diz haver o Tribunal de Justiça analisado, no acórdão, as matérias impugnadas mediante o especial. Realça desnecessários embargos de declaração. Sublinha atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso excepcional.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a sequência do especial. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo.
    A Relatora, no Superior Tribunal de Justiça, atuou no campo técnico, considerado recurso de natureza extraordinária – o especial. Ao não conhecer do recurso especial com agravo, assentou a ausência de esgotamento da jurisdição ordinária, mencionando o previsto no verbete nº 281 da Súmula do Supremo, a revelar a inadmissibilidade do extraordinário, quando couber, no Tribunal de origem, recurso da decisão impugnada.
    Julgados embargos declaratórios, mediante decisão individual, é cabível recurso para o Colegiado, abrindo-se, a seguir, a via excepcional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator